Tribunal: TJDFT
Processo: 0744720-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. REMIÇÃO ANTERIOR POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FATO GERADOR DIVERSO. POSSIBILIDADE. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando a prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pelas Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução no 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução n° 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregada pelo apenado quando do êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade. A remição da pena pela aprovação no ENEM aos apenados que já foram beneficiados com a remição pela aprovação no ENCCEJA não caracteriza bis in idem, porquanto os exames configuram fatos geradores diversos. O ENCCEJA tem por escopo certificar a conclusão do ensino fundamental e médio para alunos que não concluíram os estudos na idade esperada. O ENEM, apesar de ter surgido para aferir a qualidade do ensino médio, hoje é exame que tem como finalidade o ingresso em curso de ensino superior para universidades públicas e privadas, além de possuir complexidade e grau de exigência superior ao ENCCEJA. Embora já tenha servido como certificação do ensino médio, desde 2017, o ENEM não faz mais esse papel e, por esse motivo, não faz jus o apenado ao acréscimo previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.